Tribunal: STF
Processo: ARE 1342168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, 2.º, INC. IV, E § 10, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE DOIS (2) ANOS E OITO (8) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO DA DEFESA. 1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO AXIOMA AOS CRIMES PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL LEVE. ACOLHIMENTO. PEQUENA CICATRIZ NO CANTO ESQUERDO DA BOCA DA VÍTIMA QUE NÃO É VEXATÓRIA, A PONTO DE JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. OFENDIDA QUE AFIRMA NÃO SOFRER QUALQUER ABALO EM SUA AUTOESTIMA. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DEFINIDO NO ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL. DESIDERATO ALVITRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MONTANTE DE SEIS (6) MESES E SEIS (6) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Vol. 3, p. 73)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Cuida-se de apelação criminal em que CIRO CESAR ZADRA postula a reforma da r. sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 2.º, inc. IV, e § 10, do Código Penal, à pena de dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão, em regime aberto (mov. 132.1).
     Nas razões recursais, a Defesa almeja a absolvição do acusado, em observância ao princípio da intervenção penal mínima. Isso porque, “consoante revelou a instrução probatória, não remanesce nenhum trauma, nenhuma sequela da episódica cizânia anteriormente havida entre o casal Luciana e Ciro, os quais hoje são casados e têm uma família que vive em plena harmonia, sem nenhuma necessidade de uma consequência punitiva”.
    Tal pretensão, contudo, não comporta acolhimento.
    A incidência do princípio da intervenção penal mínima é colidente com infrações praticadas no âmbito doméstico, que tratam de valores caros à sociedade e carecem de maior proteção, ante a gravidade da conduta.
    Ao comentar sobre a intervenção mínima do Direito Penal, bem leciona CEZAR ROBERTO BITENCOURT que “a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico (...) o Direito Penal deve ser a última ratio” (in “Manual de Direito Penal: Parte Geral”, 6 ed. Saraiva. São Paulo: 2000, f. 11). 
    No presente caso, não há outras formas de sanção ou outros meios de controle social para tutelar a integridade física da vítima, não havendo o que se falar em direito penal mínimo como quer a Defesa, quando assevera que não remanesce nenhum trauma decorrente dos fatos descritos na denúncia, aduzindo que, atualmente, réu e vítima estão casados e vivem em harmonia.
     O fato de CIRO e Luciana terem casado após os fatos descritos na denúncia não justifica a não intervenção penal.
    Note-se que, apesar de Luciana afirmar que se tratou de fato isolado praticado pelo acusado, tendo inclusive feito um acordo com ele, ela própria esclarece que possui quatro (4) filhas “e não pode permitir que passe pela cabeça delas que isso vai ficar impune” (mov. 116.2 – 14’15/15’10). 
    E, no caso, está comprovado que houve ofensa à integridade física de Luciana, não se podendo afirmar que sua integridade física seja considerada de pouca importância ou, ainda, que a manutenção e tutela penal sejam desinteressantes para a coletividade.
    Neste sentido, colaciono jurisprudência consolidada sobre o tema:
    ‘APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INCOMPATÍVEL COM OS DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO.”(TJPR - 1ª C.Criminal - 0006932-27.2015.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - J. 15.08.2019)
      “APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) E VIAS DE FATO - CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – (...) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - INCOMPATÍVEL COM OS DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.’ (TJPR - 1ª C.Criminal - 0005782-47.2015.8.16.0064 - Castro - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 13.02.2020)
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente